Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700082-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA, ANTONIO FRANCISCO SOUSA, ADRIANO RIBEIRO CUNHA, FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA, FABIO DA SILVA MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da desídia das advogadas WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA (OAB-DF 51574-A) e ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS (OAB-DF 58195-A), constituídas pelo réu ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA, pois, mesmo após o deferimento de dilação de prazo para arrazoar o recurso, permaneceram inertes, comunique-se à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal, para a adoção das medidas que entender cabíveis. Diante do disposto no artigo 261 do Código de Processo Penal, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente as razões de apelação dos réus ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA e THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA. Após, ao Ministério Público para, querendo, ofertar contrarrazões aos recursos. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo providenciado, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023 16:06:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator